Tribunal: TJDFT
Processo: 0732639-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732639-29.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SINDETRAN/DF – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN-DF. O Agravante sustenta (i) que o credenciamento de empresas para a realização de vistorias veiculares pelo DETRAN/DF decorre de seu poder de polícia; (ii) que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte; (iii) que o Conselho Nacional de Trânsito, no exercício de sua atribuição regulamentar, editou a Resolução 466/2013 para disciplinar as modalidades de vistoria veicular por órgãos de trânsito estaduais e empresas credenciadas; (iv) que o artigo 1o da Instrução DETRAN/DF 230/2021 contempla a possibilidade de empresas credenciadas realizarem vistoria veicular para mudança de cor e de categoria e para emissão e/ou geração de certificados que não estão reguladas pela Resolução CONTRAN 466/2013; (v) que o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que temas relativos à vistoria e à inspeção veicular não estão inseridos na competência legislativa dos Estados e do Distrito Federal; (vi) que, ao incluir matéria alheia a prevista na Resolução CONTRAN 466/2013, a Instrução DETRAN/DF 230/2013 usurpou a competência legislativa da União; (vii) que a Instrução DETRAN/DF 230/2021 exige requisitos superiores de infraestrutura técnico operacional das empresas credenciadas às previstas na Resolução CONTRAN 466/2013; e (viii) que essa exigência viola o princípio da legalidade, fragiliza a competição, direciona o credenciamento a dadas empresas e ofende a impessoalidade e a isonomia nesse processo. Requer a concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos da Instrução DETRAN/DF 230/2021, impedindo, até o julgamento da causa, a realização de serviços de vistoria veicular por empresas credenciadas. Pugna, ao final, pelo provimento do recuso com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 29861213 e 29861215). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada indeferiu a tutela de urgência mediante fundamentação consistente que reflete, no plano da cognição sumária, a realidade fática e jurídica da demanda, in verbis: “Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS QUE COMPÕEM OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL (SINDETRAN/DF) em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, buscando, antecipadamente, a suspensão dos efeitos da Instrução Normativa n° 230/2021, em especial o início das atividades de vistoria veicular pelas empresas credenciadas no DODF de 14/09/2021, que, segundo a mídia, com base nas declarações do Diretor-Geral do Detran/DF, iniciarão suas atividades no dia 15/09/2021, até o julgamento do mérito desta ação. Narra que, em 26/03/2021, a Gerência de Exame, Inspeção Técnica Veicular e de Emissão de Gases Poluentes, por intermédio do Núcleo de Exame Veicular e de Emissão de Gases Poluentes de Brasília, propôs à Diretoria de Policiamento e Fiscalização do DETRAN/DF, por meio do Relatório SEI n° 1/2021, um Acordo de Produtividade com o intuito de atender os anseios da população no que concerne aos serviços de vistoria veicular. Informa ter sido proposto que cada agente de trânsito deveria realizar a capacidade máxima individual de produção de 20 (vinte) vistorias veiculares diárias, em consonância com que foi pactuado anteriormente entre o Detran/DF e o TCDF, nos autos do Processo Administrativo n° 00055-00107644/2018-48. Cita outras sugestões contidas no referido acordo, tais como: (I) adequação do sistema de informática; (II) aquisição de equipamentos; (III) manutenção do pagamento do serviço voluntário gratificado; e (IV) qualificação dos agentes responsáveis pelas vistorias. Anuncia a proposta de acordo ter se originado em razão dos problemas ocasionados no sistema de informática responsável pela regulação das vistorias veiculares junto ao Detran/DF, argumentando que o subutiliza nas vistorias realizadas em aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento), ocasionando transtornos à população, vez que embora conste as agendas como preenchidas, na verdade não estão. Declara que o sistema de agendamento de vistorias não permite a baixa das que foram antecipadas e/ou canceladas, constando, assim, as agendas como preenchidas, mas que não reflete a realidade. Ressalta falhas no sistema de informática do Detran/DF, o que prejudica a prestação do serviço público decorrente da realização de vistorias veiculares, sendo tal fato objeto de inúmeras reclamações pelos servidores. Todavia, noticia que a área de informática do órgão finaliza os chamados, mas sem resolução do problema. Conta ter encaminhado ofício, no ano de 2020, ao então Diretor-Geral do Detran/DF, sobre informações solicitadas em audiência do dia 07/01/2020, em que trouxe à baila diversas situações e impedimentos legais que inviabilizariam a terceirização da atividade de vistoria veicular no âmbito do Distrito Federal. Alega ter apresentado Interpelação Extrajudicial em 27/01/2021, precisamente quanto à manutenção da designação de servidores para composição da comissão especial designada por meio da Portaria n° 198/2019, cujo objetivo era promover estudos para apresentação de projeto de contratação de ferramenta de solução completa para serviços de remoção, guarda, vistoria e leilão de veículos apreendidos. Alude que a mencionada Portaria dispôs, em seu artigo 2°, que a Comissão designada teria o prazo de 30 (trinta) dias para emitir um relatório conclusivo sobre a viabilidade de modernização dos serviços, dentre eles, o de vistoria veicular. Diz ter requerido cópia do relatório conclusivo, bem como esclarecimentos quanto à observância das vedações estipuladas no Decreto Distrital n° 39.978/2019 e acerca da existência de outras Portarias ou Comissões criadas posteriormente à Portaria n° 198/2019 com o mesmo objetivo. Quanto a tais pedidos, assevera ter o Detran/DF se limitado a informar, por meio do Ofício n° 322, de 11/02/2021, que após consulta à Procuradoria Jurídica não havia qualquer questão jurídica a ser dirimida. Salienta que desde 2017 vem informado o Detran/DF sobre os problemas do sistema de informática e, consequentemente, os de vistoria veicular, buscando esclarecimentos, mas a autarquia não responde ou, quando o faz, apresenta respostas não conclusivas. Segundo o autor, mesmo sem o órgão ter resolvido os problemas do sistema de TI, a Instrução n° 230/2021, ora combalida, foi publicada dando conhecimento aos interessados em efetuar o credenciamento de empresas especializadas no ramo de vistoria veicular. Considera haver uma correlação entre as falhas no sistema de informática responsáveis pela vistoria dos veículos e, consequentemente, a edição da referida Instrução, a qual promoveu o credenciamento das atividades de vistoria. Acresce o fato de ter enviado ofício, em 20/04/2021, ao Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, contendo uma série de ponderações, dentre elas, a segurança da malha veicular e demais inconsistências na abertura do procedimento de credenciamento. Certifica ter encaminhado recomendação do Ministério Público Federal, a fim de que o Detran/DF se abstivesse de aplicar a questão de vistorias veiculares no âmbito do Distrito Federal. Enfatiza causar estranheza que, antes da abertura do processo de credenciamento, algumas empresas já estarem oferecendo os serviços de vistoria veicular, apontando que o interessado, caso seja contratado, poderá auferir o faturamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao mês. Por essa razão, postula a suspensão, em caráter de tutela de urgência, dos efeitos da Instrução n° 230/2021, diante da possibilidade de ocasionar prejuízo à categoria de servidores do Detran/DF e à população indiretamente, em razão da suposta ilegalidade na realização das atividades de credenciamento de vistoria veicular. De outra acepção, nos termos do art. 22, inciso IX e XI, da Constituição Federal, descreve que compete privativamente a União legislar sobre as diretrizes da política nacional de transportes e sobre trânsito e transporte. Sobre os critérios de competência, faz alusão ao artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro, de que compete aos órgãos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União. Tece considerações a respeito da sistemática legislativa sobre a atividade de vistoria, fazendo referência aos normativos legais sobre a matéria, consignando que a veicular decorre do poder de polícia da Administração, além de ser matéria reservada a competência legislativa privativa da União. Explana que a modalidade de credenciamento, contida no artigo 1° da Instrução n° 230/2021, não encontra previsão na legislação, mas está sendo conceituada como um sistema por meio do qual a Administração Pública convoca todos os interessados em prestar serviços ou fornecer bens, para que, preenchendo os requisitos necessários, credenciem-se junto ao órgão para executar o objeto, quando convocados, pressupondo pluralidade de interessados e indeterminação do número exato de prestadores do serviço. Garante que, na realidade, há inexigibilidade de licitação, pois não é possível limitar o número exato de contratados, mas há a necessidade de contratar todos os interessados, o que inviabiliza a competição. Consigna a atividade de vistoria veicular decorrer do poder de polícia, consistente na finalidade do órgão de trânsito (artigo 3°, inciso II, Decreto Distrital n° 27.784/07), tendo como objetivo a fiscalização das normas relativas ao licenciamento e regularidade dos veículos perante a legislação, configurando serviço público, mediante o pagamento de taxa. Realça que a prestação do serviço público é privativa do Estado, podendo ser exercida por particular, desde que por delegação e precedida de licitação (artigo 37, inciso XXI, e artigo 175, ambos da CF), o que entende não ser o caso dos autos. Sublinha a inspeção veicular realizada pelo particular não ser mera delegação de atos materiais preparatórios, mas ao revés, configurando o próprio exercício do poder de polícia por pessoa privada. Aponta ser a inspeção veicular obrigatória e compulsória, ensejando a cobrança de taxa, decorrente do exercício do poder de polícia. Aduz que a taxa, diferentemente da tarifa, só pode ser exigida por pessoas jurídicas de direito público, de modo que deve ser paga à Administração Pública e não pode ser delegada à empresa privada. Pronuncia a Instrução n° 230/2021 ter outorgado, indevidamente, o exercício do poder de polícia a particular, afrontando os princípios basilares do direito público, colacionando reportagens de que a terceirização das atividades de vistoria de trânsito é vetor para desvio de finalidade e corrupção nos órgãos de trânsito estaduais e distrital. Observa, nos termos do artigo 22 da Instrução n° 230/2021, que para o exercício da atividade de vistoriador exige-se apenas certificado ou diploma de conclusão do curso de identificação veicular, ministrado por entidades públicas e/ou privadas. Pontua que o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA/DF) encaminhou ao Diretor-Geral do Detran/DF, por meio do Ofício n° 112/2021, uma série de apontamentos e questionamentos quanto a Instrução n° 230/2021. Pleiteia a concessão da tutela antecipada para que seja determinada a suspensão dos efeitos da Instrução n° 230/2021, em especial o início das atividades de vistoria veicular pelas empresas credenciadas no DODF de 14/09/2021, que, segundo a mídia, segundo declarações do Diretor Geral do DETRAN/DF, iniciarão suas atividades no dia 15/09/2021, até julgamento de mérito desta ação. No mérito, pede a procedência dos pedidos iniciais para que seja considerada ilegal a promoção de credenciamento de empresas privadas para a realização das atividades de vistoria veicular, nos termos da Instrução n° 230/2021. Pleiteia a condenação do réu no pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. Protesta a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a documental. Deu à causa do valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas (ID 103078015). Em decisão de ID 103081048, determinei a intimação do Detran-DF para se manifestar acerca do pedido liminar, no prazo de setenta e duas horas, em analogia ao que preceitua o art. 2o da Lei no 8.437/1992. Cautelarmente, suspendi os efeitos e a eficácia da Instrução no 230/2021, especialmente no que tange ao início das atividades de vistoria veicular pelas empresas credenciadas no DODF de 14/09/2021, até que fosse apreciado o pedido de tutela antecipada. O DETRAN/DF apresentou manifestação (ID 103161705). Diz que o Sindicato-autor utiliza argumentos absolutamente genéricos e desprovidos de sustentação fática, quando afirma que falhas nos sistemas de informática são o principal motivo da mudança na prestação do serviço de vistoria. Verbera o agendamento prévio das vistorias ter sido uma necessidade em virtude da pandemia, o que resultou em aumento de produtividade da autarquia, conforme dados ora trazidos. Apesar disso, assinala que o serviço é considerado ruim pela maior parte da população do Distrito Federal, em especial por conta da demora para a realização da vistoria ou em virtude do pagamento de altos valores a despachantes. Para corroborar, menciona que o Tribunal de Contas do Distrito Federal insistentemente tem exigido mudança na prestação do serviço público de vistoria, conforme Decisões no 3519/2015, no 490/2018 e no 3606/2020. Explica ser o serviço ineficiente e também muito caro, tendo o Detran/DF despendido entre os anos de 2018 e 2020 mais de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), somente para manter os postos de atendimento de vistorias. Reforça que o Detran/DF não está criando nada novo, tendo em vista que diversos outras Estados da Federação já vêm utilizando esse novo modelo de vistoria veicular. Complementa que o pedido contido na exordial não encontra amparo na jurisprudência, nas decisões do TCDF e nem na atual posição do MPDFT, destacando que os precedentes citados pelo autor não se aplicam ao caso em tela. Frisa que embora o entendimento do col. STF seja consolidado no sentido de que a referida matéria é de competência legislativa privativa da União Federal, segundo artigo 22, inciso XI, da CF, no caso dos autos o Distrito Federal não legislou sobre a vistoria veicular, mas apenas foi editada pelo Detran/DF a Instrução n° 230/2021, observando estritamente os limites da Resolução no 466 do CONTRAN. Insurge-se contra os argumentos contidos na inicial de que a Instrução no 230/2021 delegou poder de polícia para particulares, aduzindo não ser verdade, citando os artigos 59 e 60 para demonstrar que apenas os atos materiais estão sendo delegados, mas que o Detran/DF continuará tendo a palavra final sobre o procedimento fiscalizatório. Faz referência a decisão proferida pelo TCDF, nos autos do Processo no 00600-000032325021-18, de que a Instrução no 230/2021-Detran/DF buscou apenas disciplinar o exercício de possibilidade já prevista na Resolução no 466/2013 do CONTRAN, não havendo que se falar em invasão de competência privativa da União. Notabiliza ter sido o credenciamento das empresas de vistoria tratado presencialmente com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, conforme Ata de Reunião de 04/2021, ora colacionada. Manifesta que a Instrução no 230/21 do Detran/DF adota o mesmo modelo de outros Estados da Federação e está amparada na Resolução no 466/13 do Contran. Não encontra óbice na jurisprudência do col. STF e diante da ausência de decisões favoráveis tanto no âmbito do TCDF quanto em reunião realizada junto ao MPDFT inexiste cogitar na fumaça do bom direito em favor do Sindicato-autor. Verbera a ausência do periculum in mora, porque as vistorias serão realizadas nos estritos limites da Resolução no 466/2013 do Contran, contando sempre com a validação final do Detran/DF, não havendo que se falar em transferência do poder de polícia. Na realidade, considera ser o periculum in mora inverso, pois não se pode perpetuar a prestação de um serviço inadequado em desfavor de toda a população do Distrito Federal. Solicita a revogação da tutela de urgência, restaurando-se, até o julgamento final deste processo, a completa eficácia da Instrução 230/21 do Detran/DF. Sobreveio petição (ID 103199125) do Conselho Nacional de Vistorias Veiculares – CNVV, requerendo seu ingresso na lide como assistente simples da parte ré (Detran/DF), argumentando possuir interesse jurídico no feito, a fim de demonstrar que a atividade de vistoria veicular realizada pelas empresas credenciadas traz um serviço de qualidade à população e emprega a tecnicidade prevista em lei. Deferi o ingresso na lide do Conselho Nacional de Vistorias Veiculares (CNVV) como assistente simples do Detran/DF, bem como determinei a remessa dos autos ao MPDFT para manifestação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, acerca do pedido de tutela de urgência (ID 103259135). A Associação Nacional dos Franqueadores de Serviços de Vistoria (ANFRAVIST) requereu seu ingresso na lide como assistente simples do réu (ID 103553077). Assegura ter interesse na lide, na forma do artigo 119 do CPC, a fim de que a sentença seja favorável ao Detran/DF, aduzindo que as redes associadas, denominadas Empresas Credenciadas em Vistoria de Veículos (ECV), são responsáveis por aproximadamente 600 (seiscentas) unidades de atendimento e pela emissão de quase 150.000 (cento e cinquenta mil) laudos por mês. Deferi o ingresso na lide da Associação Nacional dos Franqueadores de Serviços de Vistoria (ANFRAVIST) como assistente simples do Detran/DF, determinando que aguardasse manifestação do MPDFT ou decurso do prazo. Após, retornassem conclusos para decisão acerca do pedido de tutela de urgência (ID 103582458). O Detran/DF requereu a notificação do MPDFT por Oficial de Justiça (ID 103603539). Acolhi o pedido e determinei providências ao CJU (1a a 4a), conforme ID 103623607. O MPDFT oficiou pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, ao argumento de que a coordenação de vistoria veicular e documental serão exercidas, preferencialmente, por integrantes do cargo de agente trânsito, entendendo que a atribuição dos agentes de trânsito para realização das vistorias não é absoluta, citando normativos legais acerca da matéria (ID 103857883). Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo a analisar o pedido de tutela de urgência. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300 e seguintes, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: “Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas[1] ”. Dado o caráter excepcional da medida, cumpre à parte requerente demonstrar, de plano, a presença de ambos os requisitos autorizadores, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais não se faz possível a concessão da tutela de urgência. A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. O Sindicato-autor, em sede de tutela de urgência, pretende a suspensão dos efeitos da Instrução n° 230/2021 do Detran/DF, em especial o início das atividades de vistoria veicular pelas empresas credenciadas no DODF de 14/09/2021, até o julgamento de mérito desta ação. Para tanto alega que o assunto abordado na referida Instrução é de competência privativa da União, entendendo que o Detran/DF usurpou a competência. Afirma ser o poder de polícia indelegável, o qual não pode ser transferido para o exercício de vistorias veiculares, pena de afronta os princípios basilares de direitos e aos normativos de regência. De outra forma, o Detran/DF defende que não possui amparo os argumentos expostos na inicial, aduzindo que a Instrução no 230/2021 observou estritamente os limites da Resolução no 466 do Contran, citando que o TCDF nos autos do Processo no 00600-000032325021-18 já se manifestou acerca da legalidade da referida Instrução. Complementa que o MPDFT participou de reunião sobre o credenciamento das empresas de vistorias, conforme consta da Ata de abril de 2021, ora acostada ao feito. De início, cediço que certas prerrogativas são conferidas à Administração Pública com a finalidade de resguardar o interesse público coletivo. De outro lado, a lei impõe ao administrador deveres específicos com a finalidade de regular a execução de sua atuação, amparado em seu poder-dever. Sem embargo, a atuação estatal está limitada à vinculação legal, de modo a preservar os direitos fundamentais, ainda que diante do interesse público. Os poderes administrativos podem ser entendidos como mecanismos colocados à disposição dos agentes públicos para que, atuando em nome do Estado, alcancem a finalidade pública. O poder de polícia possui natureza instrumental, apresentando-se como medida limitadora de direitos, cuja função primordial visa resguardar a ordem social, sendo dotado de autoexecutoriedade, imperatividade e discricionariedade. Em nosso ordenamento jurídico, o poder de polícia encontra previsão no artigo 145, inciso II, da CF[2] e no artigo 78, do CTN[3]. Contudo, em que pese a margem de discricionariedade atribuída a este poder, como instrumento de controle das atividades do Poder Público, necessário observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em cada caso concreto. De acordo com o entendimento majoritário da doutrina, os atos passíveis de delegação no exercício do Poder de Polícia são os de fiscalização e de consentimento, sendo indelegáveis os atos de legislar e de aplicar sanção. Segundo o doutrinador Matheus Carvalho, é possível dividir a atividade de poder de polícia em quatro ciclos, da seguinte forma: (1°) ordem de polícia; (2°) consentimento de polícia; (3°) fiscalização de polícia; e (4°) sanção de polícia. Confira-se: “A ordem de polícia decorre do atributo da imperatividade, impondo restrições aos particulares, dentro dos limites da lei, independentemente de sua concordância, como ocorre, por exemplo, nos casos em que se veda a aquisição de armas de fogo, se proíbe o estacionamento de veículos em determinada avenida, entre outros. O consentimento de polícia está presente nas hipóteses em que a lei autoriza o exercício de determinada atividade condicionada à aceitabilidade estatal. Pode se manifestar por meio de autorizações e licenças. O terceiro ciclo decorre da possibilidade conferida ao ente estatal de controlar as atividades submetidas ao poder de polícia, com o intuito de verificar seu cumprimento, podendo, para tanto, se valer de inspeções, análise de documentos, entre outras formas. Por fim, a atividade de polícia administrativa pode ensejar a aplicação de penalidades, notadamente, nas situações em que se verifica o descumprimento das normas impostas pelo poder público, justificando a culminação de sanções, como multas e embargos de obras, por exemplo[4].” Neste passo, o consentimento de polícia e a fiscalização de polícia são delegáveis, tendo em vista que dizem respeito ao poder de gestão do Estado. Já a ordem de polícia e a sanção de polícia são indelegáveis por retratarem atividade de império, típicas do poder estatal. Sob outro enfoque, cabe mencionar que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) foi criado, no dia 23 de setembro de 1997, com base nos preceitos estabelecidos da Constituição Federal (CF), o qual encontra-se em vigor até a presente data. O CTB tem como escopo garantir a segurança no trânsito, conforme teor de seu artigo 1o, §2o, no sentido de ser um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, cabendo a esses, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Para alcançar os objetivos previstos no CTB faz-se necessária uma atuação permanente e sistemática dos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito (SNT), do qual fazem parte o Contran – órgão máximo normativo, consultivo e coordenador da política nacional de trânsito – e o Denatran – órgão máximo executivo de trânsito da União. O artigo 12 do CTB prevê as competências atribuídas ao Contran, dentre elas, estabelecer normas regulamentares, diretrizes da Política Nacional de Trânsito (PNT), normatizar os procedimentos de aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, registro e licenciamento de veículos. No tocante às competências atribuídas ao Denatran, encontra previsão no artigo 19 do CTB, dentre as quais, destaco: fazer cumprir a legislação de trânsito, executar as normas e diretrizes estabelecidas pelo Contran; elaborar e submeter à aprovação do Contran as normas e requisitos de segurança veicular para fabricação e montagem de veículos, consoante sua destinação. Registro, entretanto, que o Contran atua por meio de Resoluções, cujos atos administrativos possuem cunho complementar às normas de trânsito, com a finalidade de zelar pela uniformidade e cumprimento delas. Já o Denatran atua por meio de Portarias, as quais contém instruções acerca da aplicação de leis ou regulamentos, recomendações de caráter geral, execução de serviço ou qualquer outra determinação de sua competência. Lado outro, vale destacar que a União, no exercício de sua competência privativa, poderá conferir atribuições executivas e competências legislativas complementares sobre política de educação e fiscalização de trânsito aos demais entes federados, conforme dicção do artigo 22, parágrafo único, e artigo 24 da Carta Magna. Por questões de competência, o artigo 22 do CTB, atribuiu competência aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, dentre outras, para vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União, ou seja, o Contran, como forma de garantir a segurança e fiscalização dos veículos automotores. Confira-se: Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: (...) III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União. De mais a mais, a vistoria de veículos terrestres é atividade regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), em atendimento aos artigos 130 e 131 do CTB, in verbis: Art. 130. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo. § 1o O disposto neste artigo não se aplica a veículo de uso bélico. § 2o No caso de transferência de residência ou domicílio, é válido, durante o exercício, o licenciamento de origem. Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro de Veículo, em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo Contran. § 1o O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro. § 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. (Vide ADIN 2998) § 3o Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá comprovar sua aprovação nas inspeções de segurança veicular e de controle de emissões de gases poluentes e de ruído, conforme disposto no art. 104. § 4o As informações referentes às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos não atendidas no prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua comunicação, deverão constar do Certificado de Licenciamento Anual. § 5o Após a inclusão das informações de que trata o § 4o deste artigo no Certificado de Licenciamento Anual, o veículo somente será licenciado mediante comprovação do atendimento às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos. Neste ponto, os normativos legais para serem considerados válidos devem obedecer às disposições contidas nas normas superiores. Desse jeito, todo o ordenamento jurídico – Constituição Federal, Lei Ordinária, Resoluções e Portarias –, que trata a respeito da realização de vistoria veicular, é válido. Isso porque, ao que parece, o CTB respeitou a CF, bem como as resoluções do Contran respeitaram as determinações da Carta Magna. Atente-se que o CTB previu a possibilidade de o Contran delegar aos órgãos dos Estados e do Distrito Federal a atribuição para realização de vistoria veicular, dentre outras. Impede registrar que as Resoluções vêm sendo exaradas pelo Contran conforme a necessidade do momento. Com o crescimento da frota de veículos e a ausência de investimento do Estado às condições de realização das vistorias pelos órgãos de trânsito estaduais e distrital, com constante filas e falta de pessoal, culminaram em inúmeras reclamações pela população e pelos servidores. Por essa razão, após o advento do CTB, o órgão máximo de trânsito (Contran), com o decorrer dos anos, vem expedindo Resoluções acerca do assunto. No que concerne aos autos, imperioso mencionar a publicação da Resolução no 466/2013 do Contran, a qual tratou sobre a atividade de vistoria de identificação veicular a ser realizadas pelos órgãos de trânsito estadual e distrital ou pessoa jurídica privada, contendo a seguinte redação em seu artigo 1o: Art. 1o Esta Resolução estabelece procedimentos para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular a ser realizada pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, habilitada para a prestação dos serviços de vistoria veicular. § 1o A habilitação para a realização do serviço de que trata esta Resolução constitui atribuição dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. Posteriormente, sobreveio a Instrução Normativa n° 230/2021, de lavra do Detran/DF, em 09/04/2021, dispondo sobre o credenciamento de empresas especializadas no ramo de vistoria veicular, consoante previsão de seu artigo 1o. Mire-se: Art. 1o Tornar público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Transito do Distrito Federal - Detran/DF efetuará Credenciamento de empresas especializadas no ramo de Vistoria Veicular, para prestação dos serviços de vistoria de identificação veicular no âmbito do Distrito Federal por ocasião da transferência de propriedade, mudança de unidade da federação, mudança de cor, mudança de categoria, emissão e/ou geração de certificados, e demais situações previstas em Resoluções do Contran, tudo de acordo com os termos desta Instrução e seus respectivos anexos, inclusive o Projeto Básico, bem como em consonância com a legislação de regência. Nesta senda, ao que parece, a Instrução no 230/2021 do Detran/DF observou os limites previstos na Resolução no 466/2013 do Contran, agindo dentro dos estabelecidos pela legislação de regência, visto que a citada norma federal atribuiu a competência aos órgãos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal quanto à habilitação para regularização de serviços de vistoria de identificação veicular, nos termos do artigo 1o, §1o, da Resolução no 466/2013 – Contran. Repiso que o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) além de coordenador, é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito, conforme dicção do artigo 7o do Código de Trânsito Brasileiro, sendo, portanto, competente para designar atribuições aos órgãos de trânsito estadual ou distrital. De mencionar que a Resolução no 466/2013 do Contran previu aos órgãos e entidades de trânsito dos Estados e do Distrito Federal a possibilidade de exercer diretamente a atividade de vistoria de veículos automotores, por intermédio de seus servidores públicos especialmente designados para a função, nos termos do §2o, do artigo 1o. Confira-se: § 2o Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal poderão exercer diretamente a atividade de vistoria de veículos automotores por meio de servidores públicos especialmente designados. Contudo, o referido dispositivo atribuiu uma faculdade quanto à possibilidade de execução da atividade de vistoria de forma direta pelo órgão de trânsito estadual ou distrital, e não uma obrigação. Desta maneira, dentro de seu poder discricionário e das hipóteses moralmente aceitas, pode a entidade decidir qual a forma entende ser mais benéfica para a prestação dos serviços de vistoria à população, ou seja, se diretamente ou por delegação. Em contrapartida, verifico que a Instrução no 230/2021 – Detran/DF consigna que somente poderá participar do chamamento pessoas jurídicas, cujo contrato social conste do seu objeto, de maneira exclusiva, o ramo de vistoria veicular, consoante previsão de seu artigo 4o. No mais, ao que parece, a referida Instrução garantiu a publicidade dos atos pertinente à vigência do credenciamento, bem como determinou ao Detran/DF a concessão de informação ao Denatran acerca de eventuais irregularidades constatadas na emissão dos laudos de vistorias pelas empresas credenciadas, a indicar o exercício de fiscalização pela autarquia nos atos materiais delegados às pessoas jurídicas privadas, a priori. Neste sentido, os dispositivos extraídos da Instrução: Art. 10. A habilitação de pessoas jurídicas para a realização de vistorias de identificação veicular será concedida através de Instrução, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e respectivo Termo de Credenciamento, ambos expedidos pelo Detran/DF. Parágrafo único. A habilitação de que trata o caput será realizada anualmente, de acordo com o chamamento público divulgado pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Art. 11. O Detran/DF informará ao Denatran eventuais irregularidades constatadas na emissão dos laudos de vistoria de veículos realizados pelas pessoas jurídicas credenciadas e registrados no Sistema de Certificação de Segurança Veicular e Vistorias - SISCSV, mantido pelo Denatran. Art. 12. A publicidade relativa à vigência do credenciamento de que trata esta Instrução se dará por meio do Diário Oficial do Distrito Federal. Para mais, evidencio que o capítulo III, da Instrução n° 230/2021, traz os requisitos a serem preenchidos pelas empresas interessas no credenciamento junto ao Detran/DF, demonstrando, a princípio, que apenas serão habilitadas empresas que possuem capacidade para atuar no ramo, a saber: Art. 16. A pessoa jurídica interessada em exercer a atividade prevista nesta Instrução, segundo os critérios instituídos pelo Código de Trânsito Brasileiro, bem como as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito e Departamento Nacional de Trânsito, será habilitada pelo Detran/DF, após demonstrar o cumprimento dos seguintes requisitos: I - Habilitação da pessoa jurídica; II - Regularidade fiscal e trabalhista; III - Qualificação técnica e financeira; e IV - Qualificação técnica-operacional. § 1o A documentação exigida deve ser entregue em cópia reprográfica autenticada em cartório, com exceção das certidões e atestados que deverão ser entregues em original, assim como as declarações firmadas pelo representante legal da empresa. § 2o Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões exigidas, serão consideradas válidas aquelas expedidas até 60 (sessenta) dias anteriores à data de sua apresentação. A Instrução no 230/2021 também determinou ao Detran/DF a realização de teste de integração e conformidade técnico-operacional no estabelecimento da pessoa jurídica interessada, demonstrando, a priori, que os atos materiais delegatórios devem estar em conformidade aos normativos legais de regência, nos termos do artigo 40. Outrossim, vale frisar que o objetivo da vistoria de identificação veicular restou plenamente estabelecido na Instrução em comento, inclusive em plena sintonia aos preconizados na Resolução Federal no 466/2013-Contran, senão vejamos: Art. 52. A Vistoria de Identificação Veicular tem como objetivo verificar: I - A autenticidade de identificação do veículo e da sua documentação; II - A legitimidade da propriedade; III - Se o veículo dispõe dos equipamentos obrigatórios, e se estes estão funcionais; IV - Se as características originais do veículo e seus agregados foram modificados e caso constatada alguma alteração, se esta foi autorizada, regularizada e se consta no prontuário do veículo junto ao Detran/DF; V - Em caso de reprovação na vistoria, o usuário tem direito ao retorno para realização de nova vistoria, dentro do prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data da emissão do laudo de vistoria. Na mesma direção, a Resolução Federal no 466/2013 -CONTRAN, precisamente em seu artigo 2o, §2o, in verbis: Art. 2o A vistoria de identificação veicular, por ocasião da transferência de propriedade ou de domicilio intermunicipal ou interestadual do proprietário do veículo, é de responsabilidade dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal e poderá ser realizada por pessoa jurídica de direito público ou privado previamente habilitada. (...) § 2o A vistoria de identificação veicular tem como objetivo verificar: I - a autenticidade da identificação do veículo e da sua documentação; II - a legitimidade da propriedade; III - se os veículos dispõem dos equipamentos obrigatórios, e se estes estão funcionais; IV - se as características originais dos veículos e seus agregados foram modificados e, caso constatada alguma alteração, se esta foi autorizada, regularizada e se consta no prontuário do veículo na repartição de trânsito. À vista disso, em análise perfunctória ínsita deste momento processual, tenho que a Instrução no 230/2021 do Detran/DF está em consonância ao previsto na Resolução Federal do Órgão Máximo de Trânsito, ou seja, do Contran. Noutra vertente, a Lei no 2.990/2002 – que dispõe sobre a carreira de policiamento e fiscalização de trânsito do quadro de pessoal do Detran/DF – especialmente em seu artigo 10, previu que a coordenação dos serviços de vistoria veicular será exercida preferencialmente pelo agente de trânsito, in verbis: Art. 10. Serão exercidas, preferencialmente, por integrantes do Cargo de Agente de Trânsito: I - as funções de confiança das unidades vinculadas ao policiamento e a fiscalização de trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal; II - a coordenação de vistoria veicular e documental; III - a coordenação da central de operações de policiamento e fiscalização de trânsito; IV - a coordenação, supervisão e controle dos depósitos de veículos apreendidos; V - a coordenação de operação de tráfego nas regionais de trânsito urbanas. Entretanto, parece-me que a legislação estabeleceu, de forma preferencial, que a coordenação de vistoria veicular seja realizada pelos agentes de trânsito, não refletindo uma obrigação. Em vista disso, a atribuição aos servidores dos Detran/DF para realização de vistoria veicular não é absoluta, mas sim relativa, podendo ser delegada a terceiros, a priori. De outra banda, oportuno mencionar sobre a Deliberação no 190 do Contran, de 20 de maio de 2020, que em razão da pandemia instalada pela Covid-19 dispôs acerca da realização de vistoria de identificação veicular de que trata a Resolução no 466/2013, enquanto durar o estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6/2020. Em seus dispositivos, o órgão máximo de trânsito previu, expressamente, que a vistoria de identificação veicular contida na Resolução no 466/2013 do Contran, em obediência às determinações das autoridades sanitárias, poderão ser realizadas fora das instalações dos órgãos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, e das Empresas Credenciadas em Vistoria de Veículos (ECV), indicando, a princípio, a possibilidade de delegação desse tipo de serviço às pessoas jurídicas privadas. Confira-se: Art. 1o Esta Deliberação dispõe sobre a realização de vistoria de identificação veicular, de que trata a Resolução CONTRAN no 466, de 11 de dezembro de 2013, enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 2020. Art. 2o Durante o estado de calamidade pública de que trata o art. 1o, a vistoria de identificação veicular, observadas as recomendações das autoridades locais de saúde, poderá ser realizada fora das instalações dos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, e das Empresas Credenciadas em Vistoria de Veículos (ECV), em locais definidos pelo órgão executivo de trânsito de cada Unidade Federativa. Parágrafo único. Os locais de que trata o caput deverão ser definidos em norma do órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Art. 3o A vistoria de identificação veicular de que trata o art. 2o deverá garantir a segurança, a identificação e a rastreabilidade do processo. De mais a mais, a Instrução no 230/2021 determinou ao Detran/DF a obrigação de disponibilizar modelo de informações sobre a vistoria veicular, por meio de publicação no sítio da internet do órgão, a ser seguido pelas empresas credenciadas, além de que o laudo de vistoria deve conter imagens, a fim de garantir segurança à população, com a devida fiscalização pela autarquia. Literalmente: Art. 53. O modelo de informações de vistoria veicular será determinado pelo Detran/DF através de publicação especifica em seu site www.detran.df.gov.br que elencará os itens a serem avaliados, a forma de avaliação, os critérios de aprovação e os instrumentos necessários para cada aspecto a ser avaliado, que deverá ser observada pelas credenciadas quando da realização da vistoria veicular. § 1o A verificação dos itens do artigo anterior será efetuada pelo vistoriador da ECV, com a realização de imagens para envio subsequente, por meio de sistema integrado, ao Detran/DF. § 2o As imagens serão submetidas ao Detran/DF, bem como ficarão armazenadas na base de dados da ECV, ficando está responsável pela sua guarda pelo lapso de cinco anos. Art. 54. Durante a realização da vistoria de identificação veicular serão registradas, no sistema informatizado de vistoria, a integrar o laudo de vistoria, independente de outras exigências legais, imagens dos seguintes itens: I - Fotografia dos faróis: a) Dianteira em 45o com faróis acesos; b) Traseira em 45o com faróis acesos. II - Fotografia do para-brisa e painel, captando o hodômetro. III - Fotografia do macaco/chave de rodas e triangulo em seu local de origem; IV - Fotografia da Carteira Nacional de Habilitação do condutor do veículo vistoriado. V - Fotografia do chassi e etiquetas: a) Número de identificação do chassi; e b) Etiqueta ETA/VIS do compartimento do motor/quadro. Art. 55. Além da realização do procedimento de fotografias, a vistoria deverá ser armazenada pelo sistema da ECV a filmagem de todo o seu procedimento, permitindo livre consulta ao Detran/DF. § 1o A filmagem será realizada em uma volta em 360 graus, ao longo do veículo, iniciando na parte dianteira, com término no ponto inicial, captando o veículo por completo, com movimentos horizontais e verticais, caso necessários. § 2o Na realização da volta, o veículo permanecerá aberto, com portas, capo, porta-malas ou caçambas abertas, registrando, além dos itens previstos no artigo anterior, os seguintes: I - Motor em funcionamento, priorizando o compartimento do motor; II - Ambiente interno em geral, capaz de demonstrar bancos, vidros, espelhos retrovisores, funcionamento dos cintos de segurança; e III - Compartimento de bagagem, porta-malas ou caçambas abertas. § 3o Além das gravações mencionadas, deverá ser captura vídeo, ininterrupto, da câmera panorâmica durante toda realização do procedimento de vistoria. § 4o Os veículos de natureza conversíveis devem ser vistoriados com a capota totalmente fechada. § 5o Não será admitida vistoria veicular de automóveis localizados sob guinchos ou quaisquer outras plataformas de transporte. Por ora, a Instrução no 230/2021 não transferiu às empresas credenciada o poder de polícia, mas tão somente os atos materiais para execução dos serviços de vistoria veicular, visto que a fiscalização continuará a ser exercida pelo órgão de trânsito distrital, bem como será da autarquia a execução dos últimos atos para validação do referido procedimento. Observe-se: Art. 59. Após aprovação do vistoriador, as vistorias serão submetidas à sala de monitoramento da ECV, que será responsável por revisar as imagens e, após a confirmação da validade do procedimento, encaminhará a documentação e as fotos ao Detran/DF, por meio de sistema integrado. Art. 60. O Detran/DF disponibilizará acesso ao Sistema Informatizado à empresa credenciada, através do qual as vistorias poderão ser realizadas e transmitidas para o SISCSV, mantido pelo Denatran, para fins de integração e confirmação de todo procedimento. (...) Art. 68. Incumbe ao Detran/DF: I - Expedir a Instrução de Credenciamento às pessoas jurídicas habilitadas e efetuar a sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal-DODF, com o respectivo Termo de Credenciamento, mediante prévia realização de Visita Técnica; II - Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares da atividade de vistoria de identificação veicular; III - Zelar pela uniformidade e qualidade das vistorias de identificação veicular; IV - Estimular a conservação e a preservação do meio ambiente; V - Disponibilizar, permanentemente no seu sítio eletrônico, a relação atualizada das empresas habilitadas para a atividade de vistoria de identificação veicular, incluindo nome, endereço, telefones para contato, CNPJ, área geográfica de atuação, prazo de vigência do contrato e nome do preposto responsável; VI - Informar ao Denatran a relação de empresas que podem executar a atividade de vistoria de identificação veicular, com nome, endereço, CNPJ, prazo de vigência do contrato e nome do preposto responsável; VII - Monitorar e controlar todo o processo de vistoria de identificação veicular, inclusive a emissão do laudo e qualquer documento eletrônico disponível na central SISCSV, seja quando realizada por meios próprios ou por meio de pessoa jurídica de direito público ou privado, utilizando-se de tecnologia da informação adequada que realize a integração dos dados necessários, conforme regulamentação específica do Denatran; VIII - Fiscalizar a pessoa jurídica habilitada no exercício da atividade de vistoria de identificação veicular, in loco e por meio do SISCSV, independentemente de solicitação do Denatran ou de notificação judicial ou extrajudicial podendo requisitar documentos, esclarecimentos, e ter livre acesso a todas as instalações da empresa, conforme previsto na Lei no 3.192/2003; IX - Zelar pela uniformidade e qualidade das vistorias de identificação veicular; X - Advertir, suspender ou cassar o credenciamento da pessoa jurídica habilitada nos casos de irregularidades previstas neste, informando antecipadamente ao Denatran, por meio de ofício, a data de início e término da imposição da penalidade; XI - Controlar os repasses financeiros efetuados mensalmente pelas empresas credenciadas com base no relatório estatístico de vistorias realizadas e gravadas no SISCSV ou outro banco de dados indicado pelo Detran/DF; XII - Efetuar os repasses obrigatórios ao Denatran pelo uso e acesso ao SISCSV, conforme previsto na Instrução no 130/2014; XIII - Receber o resultado das vistorias e auditar individualmente, homologando quando em conformidade em um prazo máximo de 30 minutos, contados a partir do recebimento virtual; XIV - Manter equipamento e sistemas suficientes para gravação de imagens e dados relacionados às vistorias realizadas pelo tempo em que o Denatran definir; XV - Liberar acesso ao banco de dados do Detran/DF e Denatran para a consulta a dados e gravação de informações referente à vistoria veicular; XVI - Indicar local de entrega e receber veículos com indícios de adulteração dos numerais identificadores, ou outra irregularidade que impossibilite de circular, encaminhados pela empresa credenciada, bem como com alterações de caraterísticas; XVII - Analisar o teor da suspeita de adulteração e proceder à inclusão da restrição "AVERIGUACAO/MOTOR"; XVIII - Aplicar as penalidades legais, regulamentares e previstas neste Edital, em função de irregularidades apuradas no devido processo legal; XIX - No exercício da auditoria e fiscalização, o Detran/DF terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros do credenciado, que digam respeito ao credenciamento; Sob outro prisma, a priori, também não há que se falar em invasão de competência privativa da União para legislar sobre a matéria, como afirmado na inicial pelo Sindicato-autor. Como predito, a Instrução apenas reproduziu o conteúdo previsto na Resolução no 466/2013 do Contran, no sentido de facultar ao órgão de trânsito do Distrito Federal a possibilidade de terceirizar a prestação dos serviços de vistoria veicular à empresa credenciada, em nada inovando em relação ao normativo federal de regência. Via de consequência, ao que tudo indica, não houve usurpação de competência privativa da União, visto que a Instrução no 230/2021 do Detran/DF não legislou sobre trânsito e transporte, mas tão somente adotou medidas sobre a vistoria veicular nos limites estabelecidos na Resolução no 466/2013 do Contran. Inclusive, sobre o assunto, o Tribunal de Contas do Distrito Federal apreciou medida cautelar requerida nos autos do Processo no 00600-00003235/2021-18-e quanto à edição da Instrução no 230/2021, também objeto da presente lide. No âmbito do TCDF, os autos primeiramente tramitaram na Terceira Divisão de Fiscalização de Áreas Sociais e Segurança Pública – 3a DIASP/TCDF, a qual exarou manifestação, por meio da Informação no 37/2021, no sentido de não conhecer da representação, sugerindo o arquivamento dos autos. Após, a Secretaria de Fiscalização de Áreas Sociais e Segurança Pública – Seasp/TCDF, mediante a Informação no 15/2021- SEASP, apreciou os fatos, proferindo entendimento pelo conhecimento da representação e deliberação sobre o pedido de medida cautelar. Os autos foram remetidos ao Conselheiro do TCDF, o qual se pronunciou, dentre outros, que a referida Instrução buscou apenas disciplinar o já previsto na Resolução no 466/2013 do Contran, não havendo que se falar em invasão de competência da União (ID 103161721), in verbis: “(...) Superada essa questão preliminar, passo a apreciar o pedido de medida acautelatória realizado pelo SINDETRAN/DF “com o intuito de 2021 do DETRAN/DF, até a apuração dos fatos mencionados”. Lembro que medidas dessa natureza, para legitimarem-se, requerem a presença conjugada da probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do risco da demora (periculum in mora). Adianto que, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade a amparar o provimento da medida de urgência pleiteada, pelos motivos que passarei a expor. Em que pese a entidade sindical colacionar decisões da Suprema Corte relativos à execução da vistoria das condições de segurança dos veículos para fins de licenciamento, observa-se que a Instrução no 230/2021-Detran/DF se refere especificamente ao credenciamento de empresas para prestação de serviços de vistoria de identificação veicular. Ademais, diferentemente dos julgados citados na exordial, na situação em tela não houve a edição de lei local a inovar em matéria de trânsito, não se cogitando, assim, invasão da competência constitucional da União. O que se constata, neste juízo preliminar, é que, com a Instrução no 230/2021-Detran/DF, buscou-se apenas disciplinar o exercício de possibilidade já prevista na Resolução n.o 466/2013, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que estabelece procedimentos “para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular a ser realizada pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, habilitada para a prestação dos serviços de vistoria veicular” (destaquei). A referida norma regulamentadora federal prevê, também, que “A habilitação para a realização do serviço de que trata esta Resolução constitui atribuição dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal” (g.n.), afastando-se, no exame perfunctório, a aventada inadequação da Instrução no 230/2021- Detran/DF. Ainda, consta da Resolução no 466/2013-CONTRAN que “Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal poderão exercer diretamente a atividade de vistoria de veículos automotores por meio de servidores públicos especialmente designados”, denotando-se que a realização de vistorias de forma direta pelo Detran/DF, embora possível, não é obrigatória. Ademais, observo que os objetivos da vistoria de identificação veicular preconizados no art. 52 da Instrução no 230/2021-Detran/DF são exatamente os mesmos relacionados no art. 2o, § 2o, da Resolução no 466/2013-CONTRAN. (...) Como se vê, o ato do Detran/DF ora impugnado pelo Representante aparenta guardar plena consonância com a normatização do Conselho Nacional de Trânsito, que está em pleno vigor no mundo jurídico. (...).” De outra banda, em 12/04/2021 foi realizada reunião para tratar de questões referentes ao Detran/DF, precisamente quanto ao ato normativo que modifica a sistemática de vistoria de veículos no Distrito Federal, oportunidade que estavam presentes o Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão do MPDFT e o Diretor-Geral do Detran/DF, tendo o Parquet se manifestado favoravelmente ao novo modelo, conforme consta na Ata de Reunião (ID 103161724). Confira-se: “(...) O Diretor-Geral do Detran-DF informou, logo de início, que solicitou a reunião para dar ciência ao PDDC da edição, da data de hoje, de ato normativo que modifica a sistemática de vistoria de veículos no Distrito Federal. Esclareceu que, a partir de agora, as vistorias deixarão de ser realizadas de folha direta pelo Departamento, passando a serem executadas por empresas privadas que serão credenciadas pelo Órgão. O Diretor-Geral explicou que o novo modelo, descentralizado, seguirá o que já ocorre com as clínicas de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e autoescolas, e está baseado em experiências exitosas observadas em outras doze unidades da federação, como Espírito Santo e Pernambuco. Segundo o titular da Autarquia, a ideia é aprimorar o serviço que vem, há muitos anos, sendo objeto de queixas dos usuários. Ele explicou que parte das etapas do processo de transferência de veículos, que dependem das vistorias, será virtual. Destacou que, anualmente, há sete pontos de vistorias veiculares no DF operados diretamente pelo Detran. Com a mudança, a expectativa é que passarão a ser cerca de 30, o que deverá acelerar o tempo de conclusão da execução do serviço, com ganhos para os usuários. A propósito do preço do serviço, ele explicou que a mudança não alterará o valor da taxa correspondente, que continuará a ter um custo total de R$ 287,00 (dos quais R$ 161,00 relativos à transferência, e R$ 126,00 atinentes à vistoria). Logo após as manifestações iniciais do titular do Detran-DF, o Procurador Distrital fez um breve relato do teor das manifestações encaminhadas à PDDC referentes a problemas com os serviços prestados pela Autarquia, principalmente as relativas à vistoria de veículos. O titular da PDDC manifestou-se favoravelmente ao novo modelo descentralizado, lembrando que ele também é adotado em outros países. Disse, no entanto, que a entrada de empresas credenciadas gera, por outro lado, novos desafios ao Detran, sobretudo em relação à fiscalização e credenciamento das empresas que passarão a realizar as vistorias. O Diretor-Geral da Autarquia concordou cona a observação e acrescentou que a fiscalização induzirá melhoria no sistema de TI do órgão. Explicou também que a nova instrução normativa estabelece uma série de requisitos que terão de ser cumpridos pelas empresas credenciadas para realizar as vistorias, entre os quais o de que terão que manter vídeos e fotografias nas inspeções para efeito de eventual consulta e auditagem futura pelo Departamento em sua função fiscalizatória. O titular do Detran também informou que a alteração do modelo permitirá o reforço da atividade-fim do órgão. Tal reforço será possível porque 103 agentes de trânsito que hoje atuam na atividade de vistoria serão alocados para a atividade de fiscalização de trânsito. Durante a reunião, o Diretor-Geral encaminhou ao PDDC cópia da IN no 230/2020, publicada hoje, e baseada em diretrizes contidas em atos normativos do Conselho Nacional de trânsito (Contran). Na sequência, convidou a PDDC e outros órgãos do MPDFT a dar sugestões de aprimoramento do ato, sugestão que foi recebida de forma positiva pelo PDDC. Em seguida, o Procurador Distrital passou a tratar de outros pontos relativos a outros serviços da Autarquia que vem sendo objeto de queixas enviadas à PDDC. (...)” Então, aparentemente, diferentemente do alegado pelo Sindicato-autor, o Detran/DF encontra-se preocupado em efetuar melhorias no sistema de TI do órgão, o que foi frisado na referida reunião pelo Diretor-Geral, o qual acredita que com a fiscalização mais acirrada a ser efetuada com o advento da Instrução no 230/2021, acarretará melhoria no sistema informatizado da autarquia. Abordou-se também o fato de que o valor da taxa correspondente aos serviços de vistoria veicular não será alterado, o que não trará prejuízo à população, indicando, na realidade, o reverso, visto que a expectativa com a implementação do novo modelo de descentralização das vistorias acarrete rapidez no atendimento aos usuários, em razão do aumento do número de pontos de vistorias. Por fim, o modelo de descentralização dos serviços de vistoria às empresas credenciadas ao órgão de trânsito se baseou em experiências positivas observadas quando do implemento dessa medida em outras doze unidades da federação, além de ter como finalidade aperfeiçoar o atendimento de vistoria veicular, com a devida ampliação dos postos. Ao menos nessa análise perfunctória, com base nas provas documentais colacionadas, não constato, de plano, qualquer ilegalidade ou arbitrariedade do Detran/DF, assim como usurpação de competência privativa da União, com a edição da Instrução no 230/2021. Para além, deve ser considerada a presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Por essas razões, indefiro a tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 e seguintes do CPC. Revogo a medida cautelar concedida.” A r. decisão agravada, por meio do percuciente exame da matéria, concluiu acertadamente, à luz de cognição ainda reduzida, que a Instrução DETRAN/DF 230/2021 não incorre em inconstitucionalidade ou ilegalidade hábil a justificar a suspensão dos seus efeitos em sede de tutela provisória. A “vistoria de identificação veicular” caracteriza-se como ato preparatório do exercício do poder de polícia, razão pela qual, em princípio, pode ser cometida a empresas especializadas. Com efeito, a realização da vistoria não expressa, em si mesma, o exercício do poder de polícia, razão pela qual a Instrução DETRAN/DF 230/2021 não promove delegação vedada legalmente. Acerca do tema, vale colacionar o ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello: “A restrição à atribuição de atos de polícia a particulares, funda-se no corretíssimo entendimento de que não lhes pode, ao menos em princípio, cometer o encargo de praticar atos que envolvem o exercício de misteres tipicamente públicos quando em causa liberdade e propriedade, porque ofenderiam o equilíbrio entre os particulares em geral, ensejando que uns oficialmente exercessem supremacia sobre outros. Daí não se segue, entretanto, que certos atos materiais que precedem atos jurídicos de polícia não possam ser praticados por particulares, mediante delegação, propriamente dita, ou em decorrência de um simples contrato de prestação. Em ambos os casos (isto é, com ou sem delegação), às vezes, tal figura aparecerá sob o rótulo de “credenciamento”. Adílson Dallari, em interessantíssimo estudo, recolhe variado exemplário de “credenciamentos”. É o que sucede, por exemplo, na fiscalização do cumprimento de normas de trânsito mediante equipamentos fotossensores, pertencentes e operados por empresas privadas contratadas pelo Poder Público, que acusam a velocidade ao ultrapassar determinado ponto e lhe captam eletronicamente a imagem, registrando dia e momento da ocorrência. Para execução desta atividade material, objetiva, precisa por excelência, e desde que retentora de dados para controle governamental e dos interessados, nada importa que os equipamentos permaneçam ou sejam geridos pelo Poder Público ou que pertençam e sejam geridos por particulares com os quais tenha sido meramente contratada. É que as constatações efetuadas por tal meio caracterizam-se pela impessoalidade (daí por que não interfere o tema sujeito, da pessoa) e asseguram, além de exatidão, uma igualdade completa no tratamento dos administrados, o que não seria possível obter com o concurso da intervenção humana. De resto, não há nisto atribuição alguma de poder que invista os contratados em qualquer supremacia engendradora de desequilíbrio entre os administrados, pois não está aí envolvida expedição de sanção administrativa e nem mesmo a decisão sobre se houve ou não violação de norma de trânsito, mas mera constatação objetiva de um fato. (Curso de Direito Administrativo, 19a edição, Malheiros Editores, p. 775/776)” Sob essa perspectiva, portanto, não se antevê ilegalidade no ato normativo impugnado. Também não se divisa, neste juízo de cognição limitada, usurpação de competência nos níveis constitucional ou legal. O Código de Trânsito Brasileiro, editado à luz da competência privativa da União para legislar sobre trânsito (CF, art. 21, XI), atribuiu aos órgãos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal competência para “vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular”, in verbis: “Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: (...) III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União; A “vistoria de identificação veicular” foi objeto de normatização pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, nos limites da competência normativa que provém dos seguintes dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 5o O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Art. 6o São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: I - estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento; (...) Art. 7o Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades: I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo; Art. 12. Compete ao CONTRAN: I - estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito; (...) Art. 103. O veículo só poderá transitar pela via quando atendidos os requisitos e condições de segurança estabelecidos neste Código e em normas do CONTRAN.” Com base nessa competência normativa, o CONTRAN editou a Resolução 466/2013, cujos artigos 2o, § 1o, e 19, dispõem: “Art. 1o Esta Resolução estabelece procedimentos para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular a ser realizada pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, habilitada para a prestação dos serviços de vistoria veicular. § 1o A habilitação para a realização do serviço de que trata esta Resolução constitui atribuição dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. § 2o Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal poderão exercer diretamente a atividade de vistoria de veículos automotores por meio de servidores públicos especialmente designados. Art. 2o A vistoria de identificação veicular, por ocasião da transferência de propriedade ou de domicilio intermunicipal ou interestadual do proprietário do veículo, é de responsabilidade dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal e poderá ser realizada por pessoa jurídica de direito público ou privado previamente habilitada. § 1o A emissão do laudo único de vistoria de identificação veicular será realizada exclusivamente por meio eletrônico e só terá validade no âmbito do Sistema Nacional de Trânsito se registrado no Sistema de Certificação de Segurança Veicular e Vistorias - SISCSV, mantido pelo DENATRAN. (...) Art. 19. O Laudo de Vistoria de identificação veicular terá validade somente se emitido, monitorado e controlado por meio do SISCSV, nos termos da legislação vigente e atendidos os requisitos técnicos e funcionais especificados em Portaria do DENATRAN. Parágrafo único. Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal promoverão sua inscrição no DENATRAN para integração das pessoas jurídicas habilitadas com o SISCSV, conforme regulamentação específica do DENATRAN.” Com fundamento nessa norma jurídica, o Agravado editou a Instrução 230/2021 contemplando o credenciamento de empresas especializadas no ramo de vistoria veicular para prestação do serviço de identificação veicular, in verbis: “Art. 1o Tornar público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Transito do Distrito Federal - Detran/DF efetuará Credenciamento de empresas especializadas no ramo de Vistoria Veicular, para prestação dos serviços de vistoria de identificação veicular no âmbito do Distrito Federal por ocasião da transferência de propriedade, mudança de unidade da federação, mudança de cor, mudança de categoria, emissão e/ou geração de certificados, e demais situações previstas em Resoluções do Contran, tudo de acordo com os termos desta Instrução e seus respectivos anexos, inclusive o Projeto Básico, bem como em consonância com a legislação de regência.” Essa síntese sinaliza que a Instrução 230/2021 foi editada sem nenhuma quebra de hierarquia normativa: responsável pela vistoria, o Agravado respeitou regulamentação do CONTRAN feita dentro dos limites outorgados pela legislação de trânsito editada em conformidade com a Constituição Federal. Enfatize-se que, segundo o artigo 68, incisos VII, VIII e XIII, da Instrução 230/2021, o Agravado deve fiscalizar e homologar os atos materiais realizados por empresa credenciada para a emissão do laudo de vistoria de identificação veicular, mais um indicativo de que não delegou o poder de polícia. Rezam esses dispositivos: “Art. 68. Incumbe ao Detran/DF: (...) VII - Monitorar e controlar todo o processo de vistoria de identificação veicular, inclusive a emissão do laudo e qualquer documento eletrônico disponível na central SISCSV, seja quando realizada por meios próprios ou por meio de pessoa jurídica de direito público ou privado, utilizando-se de tecnologia da informação adequada que realize a integração dos dados necessários, conforme regulamentação específica do Denatran; VIII - Fiscalizar a pessoa jurídica habilitada no exercício da atividade de vistoria de identificação veicular, in loco e por meio do SISCSV, independentemente de solicitação do Denatran ou de notificação judicial ou extrajudicial podendo requisitar documentos, esclarecimentos, e ter livre acesso a todas as instalações da empresa, conforme previsto na Lei no 3.192/2003; (...) XIII - Receber o resultado das vistorias e auditar individualmente, homologando quando em conformidade em um prazo máximo de 30 minutos, contados a partir do recebimento virtual;” Tampouco se vislumbra, nesse juízo preliminar, excesso nas exigências relacionadas à infraestrutura técnico-operacional dos interessados no credenciamento ou direcionamento violador dos princípios da isonomia e da impessoalidade. As exigências de infraestrutura foram dispostas de maneira clara e objetiva sem desbordar dos parâmetros previstos na Resolução CONTRAN 466/2013 e em consonância com a regulamentação outorgada pelo artigo 4o, inciso IV e § 2o, desse ato normativo: “Art. 4o Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal promoverão a habilitação da pessoa jurídica de direito público ou privado para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular, mediante cumprimento dos seguintes requisitos: IV - documentação relativa à infraestrutura técnico-operacional: a) projeto atual aprovado e registrado pelo Município e fotos atualizadas do estabelecimento identificando a existência de local adequado para estacionamento de veículos, com dimensões compatíveis para realizar as vistorias de identificação veicular em áreas cobertas, possibilitando o desenvolvimento das vistorias de identificação veicular ao abrigo das intempéries, sendo vedado o uso de estruturas provisórias. No caso de veículos pesados, com peso bruto total superior 4.536 Kg, as vistorias de identificação veicular poderão ser realizadas em área descoberta no pátio da empresa; b) deter controle informatizado através de tecnologia de biometria para a emissão do laudo único padronizado pelo SISCSV e demais exigências técnicas determinadas por regulamentação específica do DENATRAN e descritas no manual do sistema, em especial relativas à segurança, identificação e rastreabilidade; c) Certificado de Sistema de Qualidade, padrão ISO 9001:2008, com validade atestada pela entidade certificadora, acreditada pelo INMETRO ou signatária de acordos internacionais de reconhecimento mútuo no campo da acreditação. (...) § 2o Caberá ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal regulamentar as demais características de infraestrutura técnico-operacional, em relação ao disposto no inciso IV deste artigo.” Assim sendo, não existem elementos para concluir pela probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator